Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738385-40.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA - EPP, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A RECORRIDOS: NELSON CAVALCANTI MARTINS DE SOUSA, ELIZONEIDE GOMES DE SOUSA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATAÇÃO DE IMOBILIÁRIA. PRÁTICA DE FRAUDE PELA CORRETORA DA EMPRESA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO DA IMOBILIÁRIA. ART. 932, INCISO III, DO CC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O empregador é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de acordo com o que dispõe o art. 932, inciso III, do CC. 2. A relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o, do CDC. 3. Os danos morais são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor. 4. O quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 5. Apelo não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do Código Civil, afirmando que os recorridos agiram com culpa exclusiva, dando causa aos prejuízos narrados; c) artigo 945 do Código Civil, asseverando que foi realizado negócio em total desacordo com a legislação e sem qualquer validade jurídica. Defendem, outrossim, o reconhecimento da culpa concorrente dos recorridos, com a consequente redução substancial do valor da reparação; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando ser ônus exclusivo dos recorridos comprovar que o valor foi pago, ou que realmente fez parte da negociação de venda, ônus do qual não se desincumbiram. Defendem, portanto, que não podem ser condenadas a reparar por um dano hipotético; e) artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 932, inciso III, e 945, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, e 1.026, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O que se verifica é que ambas as partes foram vítimas de fraude praticada pela corretora Fernanda. Contudo, em razão do vínculo da corretora com as empresas requeridas, que eram por ela representadas, as rés devem responder pelos atos praticados pela preposta. Com relação ao dano moral, o simples descumprimento contratual, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, quando não se verifica que não ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor. No entanto, não é essa a hipótese dos autos, tendo em vista a quebra da confiança na relação havida entre as requeridas e os autores, que confiaram nas empresas rés entregando-lhes as chaves de seu imóvel, acreditando que receberiam ajuda na venda do bem. A esse respeito, inclusive, o Magistrado singular observou que “a quebra de confiança privada foi ainda maior em relação aos vendedores, uma vez que tinham confiança na imobiliária, confiança essa que nasceu em razão de um negócio jurídico anterior, e que permitiu que os vendedores pudessem deixar as chaves à disposição e se mudar para outra cidade”. Soma-se a isso o prejuízo financeiro experimentado pelos requerentes, bem como a situação vexatória pela qual passaram, em razão do golpe aplicado pela preposta das rés, o que certamente lhes causou abalo emocional. Além disso, deve-se levar em consideração o fato de que, após os autores terem percebido que haviam sido trapaceados pela preposta das empresas, foram até as rés para resolver o imbróglio amigavelmente, mas as requeridas negaram-se a fazer qualquer acordo, tendo agido com o intuito de se eximir de qualquer culpa pelo ocorrido. Isso, decerto, agravou o abalo psicológico que os requerentes já estavam experimentando. Logo, não há como afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No que diz respeito ao valor da indenização, o quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende de forma adequada a tais parâmetros, de modo que deve ser mantida” (ID. 37210759). “Como se vê, o que as embargantes pretendem, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o recorrente não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Ademais, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que, como se viu, não ocorreu no presente caso. Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar às embargantes multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 40509407). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016